Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-30.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000244-30.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAUMA KATIUSCIA SILVA - CPF: 898.110.701-72 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que, enquanto servidora pública municipal, na função de professora, goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebe o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, relativos aos anos de 2017 a 2021.

3. Insurgência apenas da parte demandada, que postula a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional em relação ao período de 15 (quinze) dias, sustentando que outorga esse benefício administrativamente, porém somente mediante requerimento da parte interessada e comprovação do desempenho das funções diretamente em sala de aula, fato que não teria sido demonstrado pela autora nos presentes autos
.

4. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Água Boa é disciplinada pela Lei Municipal nº 1.211/2009, cujo artigo 54 previa expressamente o direito de férias anuais
“
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
”
, sendo que, em seguida, seu artigo 54 estabelece no §1º que
“o
s Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala”
.

5. As alegações de que a parte autora não fez prova de que atua em unidade escolar, a fim de fazer jus aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não prosperam diante da hipótese dos autos, pois em todos os holerites apresentados consta a informação do local de trabalho da servidora como “ESCOLA MUNICIPAL MAGDA IVANA”, documentos estes produzidos pela própria Prefeitura. Assim, a autora demonstrou suficientemente os elementos constitutivos do seu direito, ao que o ente municipal não contrapôs concretamente qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como lhe incumbiria na forma do art. 373, II, do CPC.

6. Ante a expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

7. A Lei Municipal nº 1.211/2009, inclusive, prevê em seu artigo 55 que
“
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal”
, não estipulando qualquer requisito além do usufruto das férias, muito menos condicionando o recebimento do terço – que constitui direito do servidor, não benefício – à formulação de prévio requerimento administrativo, a cada período de férias gozado.

8. A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N

º 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

9. Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

10. Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

13. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022